Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ERRO NO REPASSE DO VALOR. RETIFICAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença.
2. Se as teses jurídicas não foram suscitadas pela ré perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal.
3. Tratando-se de contrato bancário, aplica-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
4. Tendo sido determinado na sentença a devolução do valor que não foi transferido ao autor referente ao empréstimo contratado, não se justifica a redução do valor da parcela do contrato.
5. No caso, o equívoco da instituição financeira ré não está no valor constante do contrato ou das parcelas para pagamento, mas no fato de não ter disponibilizado ao autor o valor integralmente contratado e, por tal motivo, deve o banco ser compelido a complementar o valor pago, não havendo, contudo, necessidade de adequação do valor das parcelas ou do prazo de pagamento.
6. Pelo Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos (prática conhecida como “venda casada”), sendo nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que prevejam tais hipóteses.
7. Caso em que há no contrato cláusula específica facultando a contratação do seguro prestamista, tendo sido este objeto de instrumento contratual próprio.
8. A simples contratação de seguro no momento da estipulação de mútuo bancário, por si só, não pode ser considerada venda casada, se não demonstrado que houve a obrigatoriedade da contratação do seguro. Precedentes.
9. Muito embora tenha havido equívoco pela instituição financeira que deixou de repassar em favor do autor parte do valor contratado, não houve demonstração de danos à personalidade do autor sujeitos a reparação.
10. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu não conhecida.